Tribunal: STF
Processo: Rcl 60765
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA) opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e as decisões paradigmas proferidas na na ADPF nº 596 e nas ADIs nº 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197



    O embargante defende que há identidade entre a pretensão veiculada na presente reclamação e o tema tratado nas ações paradigmas - nas quais o STF afirmou o direito de procuradores públicos ao recebimento de honorários de sucumbência limitados ao teto remuneratório constitucional -, razão pela qual aduz existir contradição na decisão embargada. 



    Assevera que “os honorários advocatícios de sucumbência deferidos aos advogados públicos do Município de Santo André [têm] caráter de verba alimentar e a eles pertencem, nos termos da lei”. Conclui que 



    “descabem assim, quaisquer ilações acerca de natureza pública da verba em cotejo ou mesmo, em razão dessa mesma natureza alimentar, quaisquer discussões, acerca de eventual compensação com créditos que a Reclamada detenha precatórios expedidos contra a Fazenda Pública, frise-se, acerca de verbas de natureza distintas e de titulares, igualmente distintos, de maneira que o pagamento imediato é providência que se impõe.” (sic)



    Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, conferindo efeitos infringentes ao recurso para julgar procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto à análise das alegações da parte.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “A parte reclamante busca a cassação da decisão em que se concedeu a atribuição de efeitos suspensivos em recurso especial que levou a impossibilidade de se levantar qualquer valores depositados em juízo a fim de satisfazer o débito relativo aos honorários de sucumbência devido aos seus procuradores. 



    O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido agravo de instrumento que tem como matéria controvertida a possibilidade de compensação de honorários de sucumbência devidos pela parte beneficiária com valores a que essa tem a receber por precatórios. Transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “No caso, alega a recorrente (1) a possibilidade de compensação dos honorários devidos ao recorrido com parte de crédito oriundo de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade, não constituindo direito autônomo dos advogados que atuaram na causa; (2) que a sanção reservada ao suposto inadimplemento voluntário de obrigação em cumprimento de sentença viola o princípio da não surpresa, consagrado no art. 9º do CPC, bem como o disposto no art. 523, §1º, do diploma processual, e (3) que o precatório apresentado deve ser reconhecido como meio hábil para pagamento da parte incontroversa do débito, afastando a fixação de multa e honorários, o que precisa ser melhor aferido por ocasião da realização do juízo de admissibilidade do recurso. 



    Por outro lado, a eventual prática de atos constritivos, como a penhora de valores nas contas correntes de titularidade da recorrente não traz, por si só, perigo de dano efetivo à sua esfera jurídica. Contudo, eventual levantamento, pela parte contrária, de valores depositados nos autos de fato, configura situação de perigo que enseja a concessão de parcial efeito suspensivo ao recurso, uma vez que se trata de medida de difícil reversibilidade, na hipótese de admissão do reclamo e eventual modificação.” (e-Doc 42, p. 5)



    Aponta-se como paradigmas os julgados proferidos na ADPF nº 596 e nas ADIs nº 6.053, 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197, nos quais a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência de que não há incompatibilidade com a Constituição Federal o recebimento de honorários de sucumbências por advogados públicos, desde que observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. Vide a ementa da ADPF nº 596:



    (...)



    Verifica-se que não há identidade entre o tema tratado nos julgados apontados como paradigmas ( direito aos procuradores públicos ao recebimento de honorários de sucumbência limitados ao teto remuneratório constitucional) e a pretensão reclamatória em cassar decisão em que se concedeu efeito suspensivo ao recurso especial em que se busca infirmar acórdão em agravo de instrumento em que se afastou a possibilidade de compensação entre honorários de sucumbência e precatórios.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF” (e-Doc 48) (grifei)



    Reforço, minha compreensão pela ausência de aderência estrita do ato reclamado com o conteúdo das ações paradigmas, uma vez que a presente ação volta-se contra decisão cautelar que atribuiu efeito suspensivo a recurso especial interposto na origem e suspendeu o levantamento de valores depositados nos autos, de modo que a análise na presente reclamatória envolve debate sobre eventual irreversibilidade das providências buscadas nos autos de origem, representando risco ao resultado útil do debate pendente de solução na via recursal especial e, nessa medida, envolve controvérsia a ser desenvolvida e solucionada pelos meios ordinários e respectivos graus jurisdicionais.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente